Tribunal: TJSP
Processo: 0102087-84.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Propositura de ação visando ao ressarcimento de arguidas lesões advindas em exercício de negócio jurídico firmado entre as partes – Insurgência contra a extinção, sem resolução de mérito, com o reconhecimento da incompetência da justiça brasileira – Manutenção – Necessidade – Questão envolvendo competência relativa que foi objeto de estabelecimento de cláusula de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Propositura de ação visando ao ressarcimento de arguidas lesões advindas em exercício de negócio jurídico firmado entre as partes – Insurgência contra a extinção, sem resolução de mérito, com o reconhecimento da incompetência da justiça brasileira – Manutenção – Necessidade – Questão envolvendo competência relativa que foi objeto de estabelecimento de cláusula de foro de eleição, no qual constou a fixação da competência da justiça inglesa, o que foi regularmente arguido no momento processual oportuno, qual seja, em preliminar da contestação (arts. 63 e 65, CPC), não se exigindo incidente de exceção de incompetência – Cláusula de eleição de foro em ambos os contratos firmados, inclusive o acordo de sócios (shareholders ́ agreement) – Correta observação em sentença no sentido de que a rasura efetuada com alteração para a justiça brasileira não veio acompanhada de prova de sua regularidade – Elaboração do texto do negócio jurídico que seguiu o art. 25 do Código de Processo Civil – Recurso improvido.